Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-05.2020.8.11.0011
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000347-05.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NEUZA DE BRITO MACHADO - CPF: 420.529.981-87 (RECORRENTE), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula a declaração de inexistência de débito e a reparação por danos morais, ao argumento que houve falha na prestação de serviço da Recorrida, na medida em que foram realizadas compras indevidas com o seu cartão de crédito.

2.
In casu
, verifica-se que a consumidora assim que constatou a ausência do cartão de crédito (02.01.2020), comunicou a instituição bancária do furto e solicitou o bloqueio do cartão, conforme protocolo de atendimento de nº 200107140854603, no entanto, foram realizadas compras indevidas nos dias 05 e 07 de janeiro com o cartão de crédito.

3. A consumidora assevera que compareceu na agência e informou a situação ao gerente, que informou que nada poderia fazer para ajudá-la.

3. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais. Contudo, quando o consumidor comprova as inúmeras tentativas de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito, tal situação configura descaso da prestadora do serviço, que dá azo a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “
caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”.

5. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que a Recorrente Neuza de Brito Machado postula declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento que houve falha na prestação de serviço da Recorrida, na medida em que foram realizadas compras indevidas com o seu cartão de crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para confirmar a tutela concedida, que determinou que a Instituição se abstenha de proceder com o desconto na conta da autora valores referentes ao cartão de crédito furtado, e condenou a Recorrida ao pagamento R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

Inconformado, a Recorrente Neuza de Brito Machado, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que sejam majorados os valores fixados a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (Id. 70685010) o Recorrido refuta as razões recursais, requer seja negado provimento ao recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma, porquanto restou configurado os danos morais sofridos pela consumidora.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário desgastante, para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

No caso, verifica-se que a consumidora oportunizou a resolução da celeuma na seara administrativa, consoante o protocolo indicado na exordial e a informação que compareceu na agência bancária para conversar com o seu gerente, no entanto, a empresa Recorrida optou por manter-se inerte, obrigando aquela a ingressar com a presente ação judicial, a fim de ver garantido um direito que lhe é manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetido a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Ademais, forço destacar em que em nenhum momento a Recorrida impugnou de forma específica o protocolo apresentado pela Recorrente. Aliado a isso, tendo a Recorrente alegado que não realizou as transações impugnadas nas faturas de cartão de crédito, cabia ao Banco Recorrido comprovar sua eventual legitimidade, bem como que não houve falha em seu sistema de segurança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC

Desse modo, a situação vivenciada pela Recorrente não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do Recorrente.

Assim, aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual:

“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

Nesse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do
quantum
indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.
(CAVALIERI FILHO, 2012, p. 103).

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Assim, sopesando tais critérios e considerando as particularidades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para majorar a condenação da recorrida ao

pagamento da quantia de
R$
5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021